Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-88.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AGRESSÃO FÍSICA. DANO MORAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente, no montante de R$ 1.500,00.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a condenação viola o princípio do ne bis in idem, uma vez que já foi condenado na ação penal no 0704587-37.2023.8.07.0005 pelo mesmo fato, com indenização de R$ 2.000,00 em danos morais e R$ 1.470,00 em danos materiais. Sustenta que a duplicidade de condenações configura enriquecimento ilícito do requerente e afronta garantias constitucionais, impedindo que o requerido seja punido duas vezes pelo mesmo fato. Contrarrazões apresentadas (ID 75038978).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, na seara cível, configura duplicidade de condenação pelos mesmos fatos já apreciados na ação penal, violando o princípio do ne bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente, ora recorrida alega que, no dia 09/04/2023, enquanto exercia suas funções, na condição de policial militar, no corpo da guarda do quartel, foi abordado pelo requerido/recorrente, que se mostrou insatisfeito com informações fornecidas sobre como registrar uma reclamação de perturbação do sossego. Ao tentar retirar o requerido/recorrente da área militar, o requerente/recorrido foi agredido com um soco na orelha esquerda, resultando em queda, afastamento médico de oito dias e gastos com exames e medicamentos. Em razão desses acontecimentos, pleiteou indenização por danos materiais e morais.
5. No caso em apreço, não subsiste controvérsia quanto à autoria e à materialidade da conduta ilícita, uma vez que tais circunstâncias já foram amplamente reconhecidas na esfera criminal, com condenação do recorrente nas penas dos crimes previstos no art. 330, do Código Penal e art. 129, caput, § 12, do Código Penal, fixando-se o valor indenizatório mínimo de R$ 2.000,00, de danos morais e R$ 1.470,00, de danos materiais (ID 75038965).
6. O Código de Processo Penal, em seu art. 387, inciso IV, dispõe que, ao proferir sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. Da leitura do dispositivo, combinado com o art. 63, parágrafo único, há precedentes do STJ e deste Tribunal firmando entendimento de que o Juízo criminal pode fixar valor mínimo para quantificar o dano moral sofrido, sem prejuízo de eventual complementação pelo juízo cível. Precedentes deste Tribunal: Acórdãos 1121119 e 1291969.
7. Ademais, conforme art. 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é autônoma em relação à penal. Com efeito, condenação civil não se confunde com a penal, sendo possível a complementação da reparação do dano no juízo cível, mesmo que haja indenização fixada na esfera criminal, sem que haja violação ao princípio do ne bis in idem.
8. O mérito recursal, portanto, restringe-se à análise da extensão dos danos, com o objetivo de verificar se a indenização fixada na esfera criminal é suficiente para a reparação integral. Nesse contexto, observa-se que o Juízo de origem concluiu pela necessidade de complementação do valor, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos e devidamente destacados na sentença, os quais evidenciam as lesões e sequelas suportadas pelo recorrido em decorrência da agressão.
9. Quanto ao valor da indenização, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo magistrado a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja cobrança ficará suspensa ante a concessão da gratuidade da Justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 63 e 387, IV; CC, arts. 935.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1121119, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 29.08.2018; Acórdão n. 1291969, Rel. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, Segunda Turma Recursal, j. 14.10.2020.